Tribunal: STF
Processo: HC 227651
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Teses de inépcia da denúncia, falta de justa causa e atipicidade. Alegação de ausência de estabilidade e permanência. Não comprovação de plano. Inocorrência. 3. Suposta organização criminosa e crime de estelionato. 4. Agravo improvido.